Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-61.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002278-61.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DALVA VIEIRA DE BARROS - CPF: 206.837.821-34 (APELANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), Excelentissimo Prefeito de Diamantino o senhor Eduardo Capistrano de Oliveira (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO NÃO ENQUADRADA NO ART. 10 DA LEI N. 12.016/09 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ressalvados os casos em que haja autorização legal expressa, não é possível a extinção liminar do mandado de segurança com base no exame do mérito da causa, sob pena de violado o devido processo legal.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
DALVA VIEIRA DE BARROS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Prefeito daquela urbe, indeferiu a petição inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que “
a referida sentença deve ser anulada para os fins de retornar os autos ao juízo singular, para proferir decisão no tocante ao pedido liminar pleiteado, eis que não é o caso de indeferimento da petição inicial, haja vista não restar preenchido os requisitos do art. 10, da Lei 12.016/2009
”.

Sustenta que “
não há qualquer ausência dos requisitos legais para impetração do presente remédio processual, e ainda, como o ato impugnado fora prolatado antes de decorrido 120 dias da interposição do presente mandamus, preenche o requisito temporal, razão pela qual não há que se falar em indeferimento da inicial nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2009
”.

Aduz que “
resta a situação da Apelante acobertada pela exceção prevista no art. 6o, da EC 103/2019, isto é, como a aposentadoria da Apelante foi concedida em 2017, não há óbice a acumulação dos proventos da aposentadoria com o salário como servidora do município
”.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença proferida pelo juízo singular, em virtude do indeferimento liminar da petição inicial com base em fundamento de mérito.

Subsidiariamente, requer a reforma para determinar que a autoridade coatora e o Município de Diamantino reintegrem a Apelante ao cargo que ocupava na função de Técnica em Contabilidade, determinando que o Município de Diamantino realize o pagamento dos salários/subsídios dos meses que ficou afastada das funções.

Devidamente intimado, o Apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar contrarrazões ao recurso, conforme atesta a certidão de Id. 87856096.

A Apelante peticionou nos autos requerendo a aplicação do Tema 606 do Supremo Tribunal Federal na hipótese (Id. 91789973) [A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6o].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 124165586).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DALVA VIEIRA DE BARROS, em face de ato praticado pelo prefeito de DIAMANTINO/MT, Sr. Eduardo Capistrano, ambos já qualificados nos autos.

A impetrante é funcionária pública do Município de Diamantino, pelo regime estatutário, nomeada para o cargo de técnico de contabilidade, pelo decreto no 04/90, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, bem como se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social, com vigência a partir de 01/01/2017.

Segundo consta dos autos, o Município de Diamantino/MT, não possui regime próprio de previdência municipal, bem como foi expedido ofício no 385/GAB/2020, informando a autora de que não poderia manter o vínculo jurídico-administrativo com a impetrante, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição, bem como que estaria cumulando o valor da aposentadoria com os vencimentos como funcionária pública.

Aduz que apresentou sua resposta ao supracitado ofício. Todavia, esta foi rejeitada e, através do decreto municipal no 249/2020, foi realizada a exoneração da impetrante, com efeitos a partir de 31/12/2020.

Desta feita, requereu pela concessão da medida liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda os efeitos do Decreto Municipal no 249/2020, mantendo a impetrante no cargo de técnico em contabilidade, junto ao Município de Diamantino/MT.

Trouxe os documentos de ID no 46594341, 46594342, 46594343, 46594344, 46594346, 46594347, 46594348, 46594349 e 46594350.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[...]

Da análise do feito, vê-se que a controvérsia posta nos autos cinge-se sobre a possibilidade de a impetrante ser mantida no cargo após sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, posto que aquele Município não é dotado de previdência própria.

Como é cediço, os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após três anos de exercício e a respectiva aprovação do desempenho por comissão constituída para esta finalidade, em atenção ao disposto no artigo 41 da Constituição Federal.

Na mesma toada, o Estatuto dos Servidores Públicos de Diamantino/MT, preceitua as hipóteses de vacância do cargo público elencadas no artigo 30, da Lei Municipal no 006/90. Vejamos:

‘Art. 30 - A vacância do cargo público decorrerá de :

I –Exoneração;

II – Demissão;

III – Promoção;

IV – Ascensão;

V – Transferência;

VI – Readaptação;

VII – Aposentadoria;

VIII – Posse em outro cargo inacumulável; e

IX – Falecimento.’

Logo, vislumbra-se que a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo público, de modo que na ausência de Regime Privado de Previdência para os servidores públicos municipais, havendo a aposentadoria deste pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS em decorrência do cargo que exerce, a vacância é medida que se impõe, não havendo qualquer irregularidade no ato apontado como coator.

O Superior Tribunal de Justiça já pronunciou acerca do tema e decidiu que havendo previsão na lei local de vacância do cargo por aposentadoria e havendo a aposentadoria do servidor pelo Regime Geral de Previdência Social, não há que se falar em direito a ser reintegrado no acordo no qual se aposentou, com o fito de acumular os proventos de remuneração. Nesse sentido, segue julgado:

(...)

Assim, não vislumbro a presença de direito líquido e certo no presente
mandamus
, estando tudo em conformidade com a legislação reguladora do tema, bem como entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

(...)”

Diante da prolação da sentença, Dalva Vieira de Barros interpôs o presente Apelo.

Cinge-se a controvérsia a estabelecer a possibilidade de prolatar sentença terminativa, indeferindo a inicial, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo a amparar o pedido da parte impetrante.

Isto porque o Juízo primevo indeferiu a petição inicial na hipótese, não porque faltasse alguma das condições da ação ou, então, em razão da ausência de pressuposto processual de constituição válida do processo.

De fato, ressai dos autos que o juízo sentenciante apreciou o mérito da pretensão inicial, ou seja, se havia direito líquido e certo a amparar a demanda.

Inclusive, indeferiu o pedido sob o fundamento de a matéria ter entendimento no Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo constante no art. 30 da Lei Municipal no 006/90.

Ocorre, entretanto, que não houve a regular triangulação processual a fim de a autoridade coatora apresentar as suas informações, ou seja, deve o Prefeito do Município, arrolado enquanto coator, manifestar-se e, por fim,
ser colhida a manifestação ministerial.

Não se pode olvidar, por fim, que a finalidade da exigência,
contida na lei, de que o direito líquido e certo descrito na petição inicial seja demonstrado no ato de impetração, é a de exigir que os fatos descritos na petição inicial estejam documentalmente comprovados, já que a ação de mandado de segurança não admite instrução probatória.

Logo, a demonstração de direito líquido e certo não se confunde com a procedência jurídica da pretensão inicial, até porque a pretensão inicial será decidida apenas na sentença, que poderá acolhê-la ou não.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com situações como a dos autos, tem, reiteradamente, adotado o mesmo entendimento aqui exposto,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO LIMINAR DO
FEITO. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO ENQUADRADA NO ART. 10 DA LEI N. 12.016/09. PROCESSAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ressalvados os casos em que haja autorização legal expressa, não é possível a extinção liminar do mandado de segurança com base no exame do mérito da causa, sob pena de violar-se o devido processo legal.

2. No caso, a impetração dirigiu-se contra ato do Juiz Corregedor Permanente dos Oficiais de Registro de Imóveis, por ter autorizado o oficial de registro de imóveis a realizar a averbação em todas as
matrículas relacionadas ao empreendimento da recorrente a respeito da existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

3. O acórdão recorrido, por seu turno, indeferiu liminarmente a ação, sob o fundamento de que não houve ofensa a direito líquido e certo, pois a medida adotada pela autoridade coatora visou apenas
assegurar a publicidade das informações constantes do registro, não possuindo conteúdo sancionatório.

4. Evidencia-se o interesse da impetrante em questionar em juízo a regularidade do procedimento registral, de modo que, ao extinguir liminarmente o feito com amparo em argumentação meritória, o Tribunal a quo cometeu error in procedendo, sendo imperiosa a
anulação do acórdão impugnado e o retorno dos autos para o correto processamento da demanda.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento.

(RMS 45.582/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/12/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO “PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA”.

I - Não cabe o enfrentamento do mérito diretamente nesta Corte, uma vez que o “princípio da causa madura” (art. 515, § 3o, do CPC) não se aplica ao recurso ordinário em mandado de segurança, conforme
entendimento da Sexta Turma, firmado por ocasião do julgamento do AgRg no RMS n. 27.278/RS.

II - Agravo regimental improvido. (grifou-se - AgRg

o RMS 30.439/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 27/04/2015).

Vale dizer que o juízo
a quo
não o fez com base no artigo 332 do CPC, o qual autoriza a improcedência liminar do pedido.

Vê-se, portanto, que o provimento do presente recurso, a fim de
que a sentença seja cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, é medida que se impõe.

Por outro lado, inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) e adentrar na análise da legalidade do ato em si, tendo em vista que não houve a triangulação da relação processual com a citação, sob pena, inclusive, de supressão de instância, porquanto distribuída a ação mandamental veio o seu indeferimento.

De forma semelhante ao contexto dos autos, este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para regular processamento do feito.

(N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
a
o apelo interposto a fim de desconstituir a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022